Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-46.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000263-46.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONATO CINTO - CPF: 121.124.808-98 (ADVOGADO), JOSE KRZYZANSKI - CPF: 055.903.960-34 (IMPETRANTE), Juizo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 051.448.101-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Mandado de Segurança no
1000263-46.2024.8.11.9005.

Impetrante: JOSE KRZYZANSKI.

Autoridade Coatora: Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Litisconsorte: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
28/05/2024
.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NA GUIA FLORESTAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO DO VEICULO - DEVIDA - ORDEM CONCEDIDA
.

1.

A manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada.

2.

Segurança concedida.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso no TCO de no 1062603-09.2023.8.11.0001.

O impetrante requer a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão, para que seja determinada a liberação do veiculo.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

O Ministério Público manifestou pela não concessão da segurança.

Em sessão de julgamento, o representante do Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão que indeferiu o pleito de restituição do veiculo e da carga de madeira apreendidos.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Conforme relatado, o impetrante pretende, liminarmente, obter decisão judicial que ainda não obteve no TCO de no 1062603-09.2023.8.11.0001, sob o argumento de que o veiculo não possuía qualquer irregularidade para justificar a sua apreensão.

Extrai-se dos autos, em especial do Boletim de Ocorrência, verbis:

Conforme mencionado o veículo em questão transportava madeira apreendida por estar desacompanhada de documentação.

O veículo foi apreendido no final do mês de outubro de 2023, ou seja, há cerca de sete meses e permanece à disposição de justiça, tendo em vista a ausência da conclusão da investigação criminal, tanto em relação a origem da madeira apreendida quanto em relação à utilização do veículo.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que o impetrante em nada teve participação com o transporte de madeira irregular, pois o seu caminhão estava alugado, não sendo ele sequer o motorista da carga e sim o funcionário da fazenda de onde saiu à carga apreendida.

Cumpre destacar que o veículo apreendido não é de propriedade das empresas vendedora ou compradora, e sim de propriedade do impetrante e ainda consta nos documentos juntados aos autos, que o caminhão e utilizado para aluguel, portanto, imperioso reconhecer que o referido não é utilizado diretamente para a prática do crime.

Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais, o que não é o caso em comento.

Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.

Mas, nem sempre o caminhoneiro ou o proprietário do caminhão tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

Oportuno, salientar que o impetrante e o veiculo apreendido nunca responderam por qualquer crime ambiental, conforme certidões juntadas nos autos.

Destaco, ainda que o caminhão é fonte de renda do impetrante, um idoso de 86 (oitenta e seis) anos.

Portanto, se tem origem lícita o veículo e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular, se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental, e sendo assim, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada.

Nesse Sentido,
verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - GUIA FLORESTAL REFERENTE A APENAS PARTE DA TOTALIDADE DA CARGA - LIBERAÇÃO DA PARTE REGULAR – IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO TOTAL DA MERCADORIA – EM CONSONÂNCIA COM RECENTE JULGADO DO STJ – APREENSÃO DE CAMINHÃO –
VEÍCULO QUE NÃO É INSTRUMENTO NEM PRODUTO DESTINADO À DEVASTAÇÃO AMBIENTAL DEVE SER LIBERADO
- SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

A Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) dispõe que incorre em crime ambiental quem recebe, adquiri, transporta, comercializa ou guarda em depósito madeira sem licença válida, prevendo a possibilidade de apreensão dos produtos e instrumentos oriundos da infração ambiental.

Tendo o infrator sido flagrado transportando madeira em desconformidade com a respectiva guia de autorização, não é possível que o Judiciário flexibilize a sanção prevista na lei e determine a liberação da quantia anteriormente permitida. Tal postura compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

A gravidade da conduta de quem transporta madeira em descompasso com a respectiva guia de autorização não se calcula com base no referido quantitativo em excesso. Sobredita infração compromete a eficácia de todo o sistema de proteção ambiental, seja no tocante à atividade de planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, seja quanto ao controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, seja no que diz respeito à proteção de áreas ameaçadas de degradação. Logo, a medida de apreensão deve compreender a totalidade da mercadoria transportada, apenando-se a conduta praticada pelo infrator e não apenas o objeto dela resultante. Inteligência do REsp 1784755/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 01/10/2019.

O caminhão utilizado ocasionalmente para o transporte de madeira indevidamente extraída não é passível de apreensão e destinação, por não se tratar de instrumento ou produto destinado à devastação ambiental. (TJMT, RN 0029775-63.2012.8.11.0000, Rel.a Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak).”
(N.U 1005096-34.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).(destaquei).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que o veiculo “CAMINHÃO, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO L 1516, COR PREDOMINANTE VERMELHA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 1984/1984, PLACA IFY 8845, RENAVAM No 00580932699”, apreendido no dia 25/10/2023, conforme Termo Circunstanciado de no 1062603-09.2023.8.11.0001, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
SEJA RESTITUÍDO AO SEU PROPRIETÁRIO, ORA IMPETRANTE, QUE DEVERÁ FICAR COMO DEPOSITÁRIO.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024